Tribunal: TJDFT
Processo: 0720907-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0720907-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IRMAOS SARKIS LTDA AGRAVADO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, JUMP JOY PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, JOAQUIM CARLOS DA CUNHA, GABRIEL DE ANDRADE DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL DECISÃO Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, a parte agravante requer a desistência do presente agravo, conforme petição de ID 17443005. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator